Tribunal: TJSP
Processo: 1000772-05.2020.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – Concurso público – Provimento de cargo de técnico de farmácia – Candidata considerada inapta em exame psicotécnico – Constatada a existência de vício/ilegalidade no edital que regulamentou o certame – De acordo com o entendimento exarado pelo C. Supremo Tribunal Federal ao editar a Súmula Vinculante n.o 44, só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – Concurso público – Provimento de cargo de técnico de farmácia – Candidata considerada inapta em exame psicotécnico – Constatada a existência de vício/ilegalidade no edital que regulamentou o certame – De acordo com o entendimento exarado pelo C. Supremo Tribunal Federal ao editar a Súmula Vinculante n.o 44, só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato em cargo público – Inexistência de legislação – Necessidade de previsão expressa consoante precedente do Excelso Pretório, firmado em sede de Repercussão Geral, que deu ensejo à edição do aludido entendimento vinculativo (Questão de Ordem no AI n.o 758.533/MG Tema n.o 338/STF) – Ausência, ademais, de critérios objetivos de avaliação – Direito líquido e certo configurado – Sentença reformada – Recurso provido.